Tribunal: STF
Processo: ARE 1324152
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Associação dos Agentes de Cadastro de Guarulhos, em face de decisão monocrática de minha lavra (e-doc. 148), mediante a qual neguei seguimento ao recurso e reputei “prejudicados, por consequência, os pedidos de ingresso como amicus curiae da Associação dos Agentes de Cadastro de Guarulhos – AACAD (e-doc. 126); do Diretório Municipal de Guarulhos do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL (e-doc. 131); e da Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal – ANAFISCO (e-doc. 139)”.



    Argumenta que o § 1º do artigo 138 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade da oposição de embargos de declaração pelo amicus curiae. 



    Sustenta omissão no decisum, por estar devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria. Manifesta, também não haver o óbice da Súmula 280 do STF, pois não há rediscussão do conteúdo fático probatório das atribuições de cargos da carreira de inspetores fiscais. 



    Decido.



    Verifica-se que, na decisão agravada, indeferi o pedido de ingresso da ora agravante e dos demais peticionantes, na qualidade de amicus curiae, por não estar presente a excepcionalidade que autoriza esse tipo de intervenção. 



    Já se deliberou, no Plenário da Corte, que é irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso de amicus curiae em sede de controle objetivo de normas. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO COMO AMICUS CURIAE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido da irrecorribilidade da decisão que defere ou indefere o pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae. 2. Agravo regimental não conhecido (ADI nº 6697-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/2022).



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional e Processual Civil. Pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae indeferido por decisão do relator. Irrecorribilidade. Não conhecimento do recurso. 1. É irrecorrível a decisão em que o relator indefere pedido de ingresso de amicus curiae na ação. Precedentes. 2. Agravo regimental do qual não se conhece (ADI nº 5728-AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15/02/2022).



    Ante o exposto, com suporte no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço, por incabível, dos presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente